Tribunal: STF
Processo: ARE 1495270
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero da decisão proferida em 1º.8.2024 (eDoc 109) e, em consequência, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra esse ato decisório.



    Rememoro que o recurso extraordinário (eDoc 50) foi interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão (eDoc 44) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa do julgado apresenta o seguinte teor em relação à matéria controvertida:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou a expedição de requisição de pequeno valor – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – [...] – MÉRITO – O agravado Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá iniciou a execução coletiva da sentença, em nome próprio, bem como requereu a expedição de requisição de pequeno valor em nome próprio, na qualidade de substituto processual da interessada LUCIANA – Verifica-se, portanto, que não se trata de execução individual, promovida pela própria interessada LUCIANA, mas sim pelo agravado SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AUTÁRQUICOS DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, motivo pelo qual o valor global deverá ser o considerado para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para determinar que deverá ser considerado o valor global da execução coletiva para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor.



    Assevera, em síntese, que a conclusão desse pronunciamento viola preceitos constitucionais na parte em que impossibilita, em execução coletiva de sentença, a expedição de requisição de pequeno valor para quitação de crédito individual de determinada substituída pelo sindicato recorrente.



    Busca, ao final, seja provido o apelo extremo de forma a ser possível o “[...] prosseguimento da execução e expedição de RPV/PRECATÓRIO com o respeito valor individualizado de cada trabalhador SUBSTITUÍDO [...]” (eDoc 50, fl. 20).



    Em contraminuta (eDoc 51), o Município da Estância Balneária de Itanhaém pugna pelo não conhecimento do recurso ou, se conhecido, pelo seu desprovimento.



    Inadmitido o apelo extremo por decisão do Presidente da Seção de Direito Público da Corte Estadual (eDoc 62), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 69).



    É o relatório. Decido.



    2. Em relação à discussão sob exame, destaco que o Supremo, no ARE 1.491.569 RG, ministro Luís Roberto Barroso, reconheceu a repercussão geral (Tema n. 1.317) e, em julgamento do mérito com reafirmação da jurisprudência, fixou a seguinte tese: “A execução de créditos individuais e divisíveis decorrentes de título judicial coletivo, promovida por substituto processual, não caracteriza o fracionamento de precatório vedado pelo § 8º do art. 100 da Constituição”. O acórdão foi assim resumido:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou o pagamento por precatório de diferenças remuneratórias reconhecidas em ação coletiva. Isso sob o fundamento de que o limite de requisição de pequeno valor não poderia considerar o valor de crédito de cada servidor/substituído, mas o valor total da condenação, já que o cumprimento de sentença foi requerido pelo sindicato autor. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a vedação ao fracionamento de créditos judiciais devidos pela fazenda pública (CRFB/1988, art. 100, § 8º) alcança execuções individuais de pequeno valor promovidas por substituto processual, cujo valor global do crédito supera o limite para requisição de pequeno valor – RPV. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Supremo, no julgamento do RE 568.645 (Tema 148/RG), afirmou que não há fracionamento de precatório no pagamento de débitos judiciais decorrentes de individualização de créditos de litisconsortes facultativos. 



    4. A execução promovida por sindicato, na condição de substituto processual de beneficiários de título judicial coletivo, não altera a natureza individual e divisível do crédito exigido. A qualidade coletiva e/ou indivisível do direito não decorre das características do autor da ação ou da execução, mas da natureza jurídica dos interesses protegidos. Inexistência de fracionamento de precatório na execução de créditos individuais decorrentes de ação coletiva. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Recurso extraordinário com agravo conhecido e provido. Tese de julgamento: “A execução de créditos individuais e divisíveis decorrentes de título judicial coletivo, promovida por substituto processual, não caracteriza o fracionamento de precatório vedado pelo § 8º do art. 100 da Constituição”.



    2. Em face do exposto, considerado que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.317, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à Corte a quo, para observância do disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente